Tribunal: TJDFT
Processo: 0002652-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Recurso conhecido e improvido.